Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ABANDONO MATERIAL, INJÚRIA, CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROTETIVAS EM FAVOR DO RECLAMANTE. NATUREZA CÍVEL DE ALGUNS PLEITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Os pedidos relativos ao livre acesso do reclamante aos cômodos de sua residência e ao restabelecimento de seu plano de saúde possuem natureza cível e devem ser analisados nos autos de eventual processo de divórcio pelo Juízo de Família, o qual é o competente para decidir a respeito da partilha de bens.
2. As medidas cautelares diversas da prisão exigem a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não podendo servir para aumentar, injustificadamente, a intervenção penal sobre a liberdade do indivíduo. In casu, tendo em vista a gravidade das restrições requeridas pelo reclamante (proibição de contato, proibição de aproximação e proibição de frequência à residência do reclamante) não se vislumbra, por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, ressalvando-se ao Juízo a quo a possibilidade de fixação de tais medidas quando entendê-las necessárias e adequadas.
3. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares protetivas formulado em favor do ora reclamante.